Tribunal: TJMT
Processo: 1078325-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078325-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA ISABEL GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 006.887.511-80 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No: 1078325-83.2023.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: MARIA ISABEL GONÇALVES DE ARRUDA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 5 A 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

A recorrente sustenta ter mantido vínculo contratual com a Secretaria de Estado de Educação desde 2008, com sucessivas renovações que excederam o limite legal de 24 meses. Postula a nulidade do vínculo entre fevereiro de 2021 e novembro de 2023, com o consequente pagamento dos valores devidos relativos ao FGTS, férias proporcionais e terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve extrapolação do prazo legal da contratação temporária, com consequente nulidade do vínculo e direito ao FGTS; (ii) estabelecer se a recorrente faz jus ao pagamento de férias e do terço constitucional, conforme o regime jurídico dos profissionais da educação básica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por período superior ao limite legal de 24 meses, previsto na LC/MT no 600/2017, descaracteriza o caráter emergencial da contratação, violando o art. 37, IX e § 2o, da CF/1988.

A nulidade do vínculo temporário firmado em desconformidade com os prazos legais assegura ao contratado o direito ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da Súmula 466 do STJ.

O vínculo mantido entre fevereiro de 2021 e novembro de 2023, conforme comprovado nos autos, perfaz 31 meses e configura ilegalidade passível de nulidade, com manutenção do direito ao salário e ao FGTS.

O regime jurídico dos profissionais da educação básica estadual, estabelecido pela LC/MT no 50/1998, estende aos contratados temporários o direito a 45 dias de férias e ao terço constitucional.

Comprovado o não pagamento proporcional das férias e do adicional de 1/3 referentes ao ano de 2019 e o não pagamento do terço constitucional relativo aos anos de 2021, 2022 e 2023, é devida a condenação ao seu pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que excede o prazo legal máximo de 24 meses configura nulidade do vínculo por afronta ao art. 37, § 2o, da CF/1988.

Declarada a nulidade do contrato, é devido o pagamento do FGTS relativo ao período trabalhado, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Os profissionais da educação básica contratados temporariamente têm direito às férias de 45 dias e ao terço constitucional, nos termos da LC/MT no 50/1998.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; LINDB, art. 6o; CPC, art. 373, I e II; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, e 11, II e § 2o; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 466.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 276776358, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a reclamante alega que a sentença teve uma interpretação equivocada do direito.

Alega que o vínculo contratual foi renovado reiteradas vezes, desde o ano de 2008, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas aos autos, ultrapassando o período de 60 meses de contratação contínua, não se limitando ao intervalo entre 2018 e 2024.

Informa que, ao longo de 16 anos, seus direitos foram desconsiderados, razão pela qual juntou holerites de vínculos já atingidos pela prescrição, a fim de demonstrar o desvirtuamento da finalidade temporária do contrato.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente condenação da parte recorrida ao pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período não prescrito, bem como das verbas referentes às férias e ao terço constitucional sobre 45 dias de férias do ano de 2019, e 15 dias de férias com terço proporcional, no período de 2021 a 2024.

O reclamado não apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise dos autos, constata-se que o cerne recursal é o pleito quanto ao pagamento de valores relativos ao FGTS, férias e terço constitucional sobre 45 dias de férias.

A parte autora afirma ser servidora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação desde 2008, exercendo a função de professora da educação básica. Alega que faz jus ao pagamento do FGTS referente ao período não prescrito, bem como ao pagamento das férias e do terço constitucional sobre 45 dias no exercício de 2019, e de 15 dias, proporcionalmente, nos exercícios de 2021 a 2024.

Conforme relatado, a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgou improcedente o pedido inicial.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I), cabendo à parte ré desconstituí-los (inciso II).

No caso em exame, observa-se que foram anexados aos autos os seguintes documentos: holerites do mês de janeiro de 2019 (ID 276774927), de fevereiro a dezembro de 2021 (ID 279774932), de fevereiro a dezembro de 2022 e de fevereiro a outubro de 2023. Não há documentos referentes aos anos de 2020 e 2024.

Não foram apresentados fichas ou holerites relativos aos anos de 2020 e 2024.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1o, 2o, IV, e 11, II e § 2o:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original) (grifei).

Destaca-se que o princípio do tempus regit actum, previsto no art. 6o da LINDB, determina que os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração, sendo, no caso concreto, inaplicáveis as alterações introduzidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e no 755/2023.

Conforme se infere nos autos, a reclamante foi contratada pelo reclamado, de forma ininterrupta, de fevereiro de 2021 a novembro de 2023, perfazendo o total de 31 meses, desconsiderando o período das férias escolares. Tal fato evidencia a prorrogação sucessiva do contrato temporário, em desconformidade com a finalidade prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Conforme dispõe a legislação aplicável, o prazo máximo de contratação temporária é de 24 meses. A extrapolação desse limite descaracteriza a situação emergencial que justificaria a contratação, o que atrai a nulidade do vínculo, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário” (grifei).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público” (grifei).

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à reclamante o direito ao recolhimento do FGTS sobre sua remuneração bruta no período de fevereiro de 2021 a novembro de 2023.

No que tange às férias e terço constitucional, a Lei Complementar no 50/1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece nos artigos 54 a 56:

“Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.”

Assim, verifica-se que a reclamante, por exercer atividade docente, faz jus às férias de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme previsto no artigo 54, inciso I, da Lei Complementar no 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar no 104/2002.

Compulsando os autos, em especial os holerites anexados à petição inicial, constata-se que foram pagas as férias relativas aos anos de 2021 (ID 276774932, pág. 20); de 2022 (ID 276774933, pág. 21 – referente a 45 dias); de 2023 (ID 276774937, pág. 16 – referente a 45 dias).

Dessa forma, a reclamante faz jus ao pagamento proporcional a 45 dias de das férias somente relativas ao ano de 2019 (1/12 avos).

Por fim, quanto ao terço constitucional, o reclamado não apresentou comprovante indicando o pagamento do adicional, desse modo, a demandante faz jus ao 1/3 sobre 45 dias de férias, relativos ao ano de 2019 (1/12 avos); ao ano de 2021 (11/12 avos); ao ano de 2022 (11/12 avos) e ao ano de 2023 (9/12 avos).

Dessa forma, com base no contexto fático-probatório, conclui-se que a r. sentença de primeiro grau deve ser parcialmente reformada.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes no período de ferreiro de 2021 a novembro de 2023 e condenando o reclamado ao pagamento: a) de férias proporcionais de 45 dias de férias, somente relativas ao ano de 2019 (1/12 avos); b) do terço constitucional sobre 45 dias de férias, relativos ao ano de 2019 (1/12 avos); 2021 (11/12 avos); 2022 (11/12 avos) e 2023 (9/12 avos) e c) do FGTS, no período compreendido de fevereiro de 2021 a novembro de 2023.

Os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025